Tribunal: TJDFT
Processo: 0708336-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. DESERÇÃO. GUIA DE CUSTAS E COMPROVANTE DE PAGAMENTO.
I – A prova de recolhimento do preparo recursal, com a juntada da guia do preparo, que possui identificação do processo com número e nome das partes, e o respectivo comprovante de pagamento dessa guia, são pressupostos de admissibilidade do recurso, conforme disciplina o art. 1.007 do CPC.
II – É deserto o recurso interposto sem o comprovante de recolhimento do preparo, quando o recorrente, regularmente intimado, não comprova o cumprimento do pressuposto recursal.
III – A votação pela manifesta improcedência do agravo interno foi unânime. Presentes os pressupostos para aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.
IV - Agravo interno desprovido.